Tribunal: STF
Processo: RE 1503786
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 2a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina cuja ementa (eDoc 61) recebeu a seguinte redação (com meus grifos no capítulo impugnado):



    Apelação Cível. Ação Civil Pública. Maus tratos a animais domésticos. Morte e esquartejamento. Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos ambientais, sociais e animais. Parcial procedência na origem. Insurgência do Parquet.



    Pretendida autonomia da pretensão indenizatória pelo “dano animal”, como decorrência do sofrimento individual suportado por cada um dos animais domésticos (quatro cães e um galo). Tese insubsistente. Reparação que consiste em espécie de ramificação do dano moral coletivo, cuja ocorrência já restou assentada em primeiro grau. Precedente da Corte em caso análogo.



    Quantificação dos danos morais coletivos. Circunstâncias do caso concreto que impõem a majoração do importe compensatório de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00. Significativa piora da qualidade de vida da comunidade local, em razão da dimensão da comoção social e dos sentimentos de revolta por conduta tão reprovável. Correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 52 do STJ).



    Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Em suas razões (eDoc 69), o recorrente alega, em síntese, a existência da autonomia da pretensão indenizatória pelo dano animal e dano ambiental, como decorrência do sofrimento individual suportado pelos animais domésticos e lesão à fauna doméstica, daí sendo cabível a condenação em ressarcimento específico da violação ao correspondente bem jurídico.



    Admitido, o extraordinário, na origem (eDoc 76) e distribuído à minha relatoria (eDoc 85), enviei os autos à Procuradoria-Geral da República, que apresentou parecer (eDoc 89) pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Ao refutar o cabimento da tese de autonomia do dano animal em relação ao dano moral coletivo, o órgão fracionário do Tribunal estadual articulou fundamentação de natureza infraconstitucional e, ao mesmo tempo, ao amparo da incursão nos elementos fático-probatórios atinentes à espécie, notadamente quanto à circunstância de que a reparação buscada pela ação se encontrava contemplada pela sanção indenizatória já imposta e majorada no julgamento da apelação (eDoc 61 - fl. 11). Os trechos a seguir transcritos do voto-condutor evidenciam esse contexto:



    (...).



    Como visto, a quantificação do dano moral coletivo está atrelada à comoção social na comunidade e aos sentimentos de revolta por conta de conduta tão reprovável, e não necessariamente à quantidade de animais cuja vida foi ceifada.



    No estágio atual do debate e da legislação de regência – à míngua de precedentes específicos das Cortes Superiores –, a pretendida responsabilização por “dano animal” configura uma espécie de ramificação do dano moral coletivo, cuja ocorrência já restou assentada em primeiro grau.



    Ainda assim, entendo que comporta majoração a indenização fixada na origem.



    (...).



    Em função das particularidades do caso concreto, o valor se mostra adequado a servir lenitivo, reprimindo a reiteração desse tipo de conduta, mas sobretudo para reparar significativa piora da qualidade de vida da comunidade local.



    Com efeito, sem reconhecer a autonomia dos pretendidos "danos animais", como postulou a representante do Ministério Público no recurso de apelação, o próprio valor da indenização fixada a título de dano moral coletivo, já estabelecida na origem, comporta majoração de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Tal o contexto, rever as conclusões do Tribunal de origem demandaria, a um só tempo, reexame fático-probatório, bem como interpretação de lei estadual, sabidamente incompatíveis com a via extraordinária, nos termos dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em caso bastante semelhante, também oriundo de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Cataria, o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma:



    Agravo interno no recurso extraordinário. Direito Ambiental. Infração ambiental. Maus tratos a animal doméstico. Condenação por danos morais coletivos. Pedido de condenação autônoma por danos animais. Tribunal de origem entendeu pela relação de continência dos danos animais ao dano moral coletivo. Lei 12.854/2003 do Estado de Santa Catarina. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional local e de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Existência de razões suficientes para a manutenção do acórdão recorrido quanto à matéria infraconstitucional. Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.478.044 AgR/SC, Ministro Luiz Fux, DJ de 19.8.2024)



    Seguindo a mesma linha de entendimento, em casos fronteiriços, cabe indicar, entre outros, os seguintes acórdãos: ARE 1.498.570 AgR, minha relatoria, DJ de 18.12.2024; ARE 1.400.546 AgR, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 13.6.2023; e ARE 1.351.085 AgR, Ministro Edson Fachin, DJ de 2.9.2022.



    Para além disso, concorre para a inviabilidade de abertura da instância extraordinária a ausência de prequestionamento da matéria atinente aos dispositivos constitucionais tidos por violados (art. 225, caput, e § 1º, e inciso VII, da Constituição Federal), a qual não foi objeto de debate no acórdão recorrido tampouco suscitada em embargos de declaração (os quais sequer chegaram a ser opostos). Incidência, pois, dos enunciados 282 e 256, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a devolução, ao Supremo, do conhecimento da matéria impugnada. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes; e ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. 



    Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Por se tratar de ação civil pública na qual ausente a comprovação de má-fé (art. 18 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985), não incide o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quanto à verba honorária.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente